Tribunal: TJMT
Processo: 1008353-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008353-34.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: DANIEL SCHEFFEL SCHWARTZ
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 1521-91.2002.811.0045, manejado por DANIEL SCHEFEL SCHWARTZ, homologou o laudo pericial contábil, que apurou saldo devedor em favor do agravado, no valor de R$ 11.818,86 (onze mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos).
Para tanto, o agravante alega que, apesar de ter apontado, de forma clara e objetiva, as inconsistências havidas no cálculo da Contadoria, sobreveio a decisão de homologação apontando saldo devedor em favor do agravado, em nítida contradição com os parâmetros fixados nos comandos judiciais ao longo da lide.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
No caso, as razões do recurso não apontam prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, sobretudo porque não há qualquer notícia da efetivação de qualquer medida constritiva de bens ou valores, ainda mais a ponto de causar prejuízos irremediáveis ao agravante, pelo menos até o julgamento do mérito do presente recurso.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora